Tribunal: TJMT
Processo: 1013172-22.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013172-22.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS SIQUEIRA MILANEZ - CPF: 047.059.211-78 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), LUCAS SIQUEIRA MILANEZ - CPF: 047.059.211-78 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PREJUDICADO O DO AUTOR, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - CURSO DE GRADUAÇÃO –FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO – APELO DA RÉ PROVIDO.

1. No caso, o autor não pretende discutir matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

2. O prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.

3. “Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa.” (Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017)

4. Na hipótese, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral da advogada Kamila Michiko Teischmann OAB-MT 16962-O, pela apelante/apelada – Unic Educacional Ltda, bem como do advogado Ronan da Costa Marques, OAB- MT 21093-A, pelo apelante/apelado Lucas Siqueira Milanez.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Editora e Distribudora Educacional S.A.,e o segundo por Lucas Siqueira Milanez, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito n. 1013172-22-2019.8.11.0041.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 49382006).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal.

Defende, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo para pretensão é o trienal, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V do C.C, de maneira que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a abril de 2016.

Sustenta que, o uso de prova emprestada para formulação da sentença, caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa, mormente porque o autor apresentou novos documentos depois de apresentada a contestação, sem que fosse concedida a oportunidade de manifestação à ré.

Destaca que, os autos das peças emprestadas se referiam à situação, ano, aluno, curso e demais variáveis diversas da parte autora deste processo, fato este que já havia sido alertado pela defesa anteriormente.

Afirma que, as planilhas anexadas aos autos pelo autor/recorrido, além de juntadas após a contestação, não comprovam a aplicação de desconto para o aluno, uma vez que este foi acadêmico ingressante no ano de 2014/1, no curso de odontologia, na unidade Beira Rio.

Menciona que, o autor não faz prova acerca da existência de política de desconto de 25% do valor da mensalidade.

Argumenta que, tratando-se de empresa com diversas unidades autônomas em gestão organizacional e financeira, é comum a variação do valor de mensalidades de uma unidade para outra, de forma que o fato de existir a política de desconto em uma instituição não significa dizer que aquela na qual o autor estudou também teria.

Assevera que, as unidades do grupo realizam, de tempos em tempos, campanhas sazonais para captar clientela, ofertando determinados descontos aplicáveis apenas aos ingressantes em determinados semestres e sob determinadas condições.

Alega que, não há que se falar em repasses antecipados, uma vez que os prazos para aditar o FIES vão para além do início do semestre, sendo que os aditamento são realizados até depois do meio do semestre, de modo que, além de sequer haver repasse em moeda corrente, tampouco seria feito antecipadamente.

Afirma que, a inversão do ônus da prova não pode trazer ao demandado obrigação excessiva, pois que se desvirtuaria de sua essência, já que veio para equilibrar as relações, e não transferir ao réu toda a responsabilidade de maneira irrestrita, ocorrendo verdadeiro desequilíbrio entre as partes, não suprindo eventual a responsabilidade objetiva e inversão do ônus probante tal dever.

Salienta que, não houve nenhuma cobrança indevida de valores que mereçam ser restituídos.

Alude que, tratando-se de reconhecimento de relação contratual, o termo inicial deve obedecer à inteligência do art. 405, do CC/02, isto é, a partir da citação (ID 49382013).

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 49382022).

Por sua vez, o autor assevera que a situação por ele vivenciada enseja a indenização por danos morais, bem como a repetição em dobro do valor que pagou a maior, referente ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento) a qual deixou de conceder (ID 49382016).

A ré apresentou contrarrazões a este recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 49382020).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, OAB-MT 16962-O, E RONAN DA COSTA MARQUES OAB-MT 21093-A.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal.

Contudo, razão não assiste à apelante.

É que, no caso, o autor não pretende discutir, nestes autos, matéria referente ao contrato de financiamento, mas sim dos supostos descontos não aplicados ao autor por ser ele beneficiário do FIES, isto é, trata-se de discussão relativa à suposta falha no serviço prestado pela ré, razão pela qual a competência para julgamento e processamento do feito é da Justiça Estadual.

Logo, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar este feito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC – AFASTADA – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE NO POLO PASSIVO – DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE FREQUENTAR O CURSO DE MEDICINA - TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELA AUTORA QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.[...]. 3
-
Rejeita-se a preliminar de incompetência da justiça estadual, quando inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço público, pelo contrário, o caso vertente se refere à suposta falha na prestação do serviço pela agravante, tendo em vista que a acadêmica alega não ter conseguido efetivar sua matrícula em decorrência de supostas cobranças da diferença de mensalidade a aluna beneficiária do FIES, discussão relativa ao serviço educacional prestado pela agravante
.
[...].
(TJMT - N.U 1004802-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré/apelante aduz, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo para pretensão é o trienal, nos termos do artigo 206, §3º, IV e V do C.C, de maneira que não há como reconhecer direitos relativos aos períodos anteriores a abril de 2016.

No entanto, razão não a assiste.

Isso porque, no caso, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última parcela do FIES, sendo que o último semestre cursado pelo autor foi o de 2018/2, portanto, a ação foi proposta no prazo legal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

A ré defende a ocorrência de cerceamento de defesa/preclusão em relação aos documentos juntados pelo autor após a contestação, os quais não deveriam ter sido apreciados pelo magistrado singular.

Todavia, depois de juntados os indigitados documentos, a ré manifestou-se nos autos pelo desinteresse na produção de outras provas (ID 49382003).

Nesse contexto, verifica-se que a ré teve acesso aos documentos juntados pelo autor quando da apresentação da impugnação à contestação, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contrário e, por consequência, em cerceamento de defesa.

Aliás, sobre a possibilidade de juntar prova extemporânea, desde que oportunizado à parte contrária se manifestar, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – POSSIBILIDADE DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE – AUTORIZAÇÃO DO CORRETISTA COMPROVADA – RESSACIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2.
Não há qualquer empecilho na juntada de documentos em sede de alegações finais, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa
. [...].
(Ap 6776/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 28/03/2017).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

O autor ajuizou esta demanda, alegando que cursou Odontologia, ministrado pela ré, sendo beneficiário do FIES, com cobertura de 100% (cem por cento).

Sustentou que, após a conclusão do curso, teve conhecimento de que alunos que cursaram de forma particular obtiveram 25 %(vinte e cinco) de desconto nas mensalidades, com base no pagamento pontual destas, denominado “Bolsa Incentivo”.

Sob a alegação de que tal benefício foi-lhe negado sem justificativa, requereu a devolução em dobro do valor que entende ter pago a maior, referente ao desconto de 25%(vinte e cinco), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (ID 49382006).

Da decisão, tanto o autor quanto a ré se insurgem, nos termos destacados no relatório.

Inicialmente, passo ao julgamento do recurso interposto pela ré, uma vez que eventual provimento acarretará a prejudicialidade do apelo apresentado pelo autor.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em verificar a existência ou não do direito do autor, beneficiário do FIES no patamar de 100%, em reaver, 25% do valor das mensalidades que foram pagas pelo Governo Federal pelo curso de graduação em odontologia iniciado no primeiro semestre de 2015 e concluído no segundo semestre de 2018, referente ao “desconto de pontualidade”, supostamente conferido a todos os discentes da ré não beneficiários de programas de financiamento estudantil – ou seja, aos chamados alunos “pagantes”.

Da análise dos autos, tem-se que, diferentemente do que entendeu a sentenciante, nenhum dos documentos carreados pelo autor comprova, ainda que minimamente, que a ré concedia, de forma indiscriminada, um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a mensalidade paga antecipadamente pelos alunos que não eram beneficiados com o programa FIES.

Ora, a ré afirma que não oferece desconto indiscriminado aos alunos, mas sim concede bolsas parciais, em percentuais diversos, a discentes que preenchem os requisitos subjetivos para tanto.

Nesse passo, cabia ao autor a prova mínima de suas alegações, no sentido de que a ré concede de forma indiscriminada o desconto de 25% sobre o valor cheio da mensalidade aos alunos que pagam de forma particular o curso,.

A autora trouxe, com a inicial, Tabelas de valores disponibilizada no SAA UNIC BEIRA RIO 2/2018, mas não juntou qualquer boleto de mensalidade de colegas em que conste desconto de 25% para o caso de pagamento até o quinto dia útil.

Digo, a suposta prática de conceder desconto de 25% para o aluno que efetuar o pagamento antecipadamente, tem por critério a data do pagamento, ou seja, um critério objetivo e, portanto, se fosse realizada deveria constar dos boletos do alunos, indistintamente, pois mesmo os alunos que estudam em caráter particular poderiam pagar a mensalidade em datas diferentes.

Desse modo, deveria haver algum boleto de mensalidade em que constasse esse critério objetivo, permitindo ao banco arrecadador do boleto efetuar o desconto conforme o dia do pagamento.

Todavia, nenhum boleto de mensalidade foi juntado com a observação de desconto de 25% no caso de pagamento até o quinto dia útil.

Destaca-se que, a tabela (que menciona a diferença entre os valores nominais da mensalidade com e sem o incentivo) traz expressamente a anotação que se tratam de preços para ingressantes no período 2/2018, quando o autor estava concluindo o seu curso.

Diante disso, não fez prova a autora da prática da ré em conceder desconto de 25% para mensalidades pagas até o quinto dia útil do mês.

Com efeito, mesmo que se considerasse que a relação entre as partes era de consumo, competia ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada. Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC. Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.
Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
. Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples. À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

Portanto, se não há prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

De igual modo, à míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à ré, descabe falar também em indenização por danos morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Logo, dada a improcedência da ação, resta prejudicada a análise do recurso de apelação apresentado pelo autor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da ré, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, com o que condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como já rejeitadas as preliminares por unanimidade na sessão de 12/08/2020, no mérito reitero o entendimento apresentado a esta Câmara na mesma ocasião.

Quando celebrado o contrato de prestação de serviços educacionais objeto do presente feito – no início do ano letivo de 2014 –, o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:

Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4°
Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
(sem grifos no original).

Portanto, a princípio, tanto a
bolsa incentivo
quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveriam ser estendidos ao autor.

O juízo de origem destaca não serem poucas as notícias de que as faculdades particulares fazem discriminação entre estudantes que pagam integralmente as prestações e os que o fazem pelo FIES.

Cita inclusive os arts. 33 e 34 da Portaria 209/2018 do Ministério da Educação, que assim preconizam:

Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição
, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas
. (...)

Art. 34 - § 2º
A incidência de desconto de pontualidade sobre a parcela financiada do encargo educacional
independe da data do repasse dos valores correspondentes às mantenedoras das IES
.

Aplica-se aqui o CDC, pois é clara a relação de consumo (arts. 2º e 3º) e além do mais não estão em discussão os encargos do FIES. A análise restringe-se à existência ou não de distinção injusta entre os estudantes.

Com a inversão do ônus probatório (art. 6°, inciso VIII) cabia à ré ao menos arguir que nenhum aluno que cursou Odontologia, no campus Unic Beira Rio, de 2014 a 2018 recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da
bolsa incentivo
.

Além de ser a produção pela ré (art. 373, inciso II, do CPC c/c art. 6°, inciso VIII, do CDC), não se trata de prova negativa ou extremamente dificultosa. Ao contrário, essa informação consta no seu banco de dados.

Logo, em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes, é apropriada a extensão da
bolsa incentivo
ao autor,

mesmo tendo apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo.

A não comprovação de que o tratamento desigual se justificava no caso concreto faz incidir retroativamente o art. 4°, §4º, da Lei 10.260/2001, o que torna imperioso manter a condenação da ré à devolução de parte das mensalidades pagas.

Segundo jurisprudência consolidada do STJ
,

a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos
(REsp nº. 1539815/DF, DJe de 07/02/2017).

Não se verifica aqui a intenção dolosa. Por conseguinte, a repetição do indébito deve ser na forma simples.

Também não está configurado o dano moral. Não houve lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade do autor (honra subjetiva).

Ele não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, nem impedido de entrar na sala de aula ou participar das atividades acadêmicas, e tampouco suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema. O mero dissabor experimentado não autoriza a indenização.

Para ilustrar:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADAS
. (...)
MENSALIDADES COBRADAS DO ESTUDANTE BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA (FIES) SUPERIORES À MENSALIDADE DO ESTUDANTE "COMUM". PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORREÇÃO DE VALOR DO CONTRATO
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1. A lide versa sobre contrato de financiamento estudantil, em que o autor pleiteia a redução do valor (R$ 695,00) da mensalidade do curso de Teologia previsto no contrato de financiamento estudantil (nº 359.803.170) para o mesmo valor cobrado dos demais alunos não beneficiários do programa (R$ 336,60). Ambas as rés (Instituição bancária e Instituição de ensino) se insurgem contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e as condenou solidariamente na obrigação de fazer para fixar o valor máximo de todas as parcelas do contrato de financiamento estudantil (FIES) em R$ 336,60, e ao pagamento de R$ 12.913,20, a título de dano material, referente aos valores pagos a maior pelo autor. (...) 3.
Preliminar de ilegitimidade passiva. Ambas as rés são parte legítimas para configurar no polo passivo da demanda. A instituição bancária é responsável pela gestão do FIES na qualidade de agente operador/financeiro (inciso II, e §3º do art. 3º da Lei 10.260/2001) e detém inclusive responsabilidade para entabular contrato de financiamento estudantil, nos termos do § 2º, art. 6º da mesma lei. Da mesma forma, a instituição de ensino é parte legítima, pois sendo seu aluno beneficiário do FIES, significa que a instituição de ensino aderiu a sua participação no programa. Preliminar rejeitada
. 4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Quanto à alegação de ambas as recorrentes no que tange à incompetência do Juizado Especial para tramitação do presente efeito, também não merece acolhida. É bem verdade que algumas causas deverão ser processadas perante a Justiça Federal, uma vez que os recursos financeiros aplicados ao programa advêm da União (art. 2º, I da Lei 10.260/2010). Contudo, no presente caso, a discussão limita-se à obrigatoriedade de aplicar o desconto concedido na mensalidade dos alunos não beneficiários do FIES aos alunos assistidos pelo programa. Além disso não há necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da questão, todavia não se ignora a possibilidade de ter de ser realizado novo cálculo do financiamento bancário em si. Preliminar rejeitada. (...) 6.
Os alunos beneficiários do programa de financiamento estudantil (FIES) devem ser contemplados com os mesmos descontos aplicados aos alunos não beneficiários do programa, consoante previsão do parágrafo 4º do art. 4º da Lei 10.260/2010, e incisos IV e V do artigo 18 da Portaria MEC 1725/2001
. 7.
Portanto, o valor de R$ 695,00 (valor liberado para a Instituição de Ensino) previsto no contrato nº 359.803.170 deve ser reduzido para R$ 336,60, valor efetivamente pago pelos demais alunos, não beneficiários do programa de financiamento estudantil (ID 8003744), de forma a preservar o princípio da isonomia
. 8. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS EM PARTE. Preliminares de Incompetência do Juizado e de Ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita suscitada e acolhida de ofício. Sentença reformada para afastar a condenação material, no valor de R$ 12.913,20, e para interpretar a determinação da revisão contratual no sentido de que: o valor a ser revisto para R$ 336,60 é o valor da mensalidade do curso, levado em consideração para o contrato de financiamento, nos termos da fundamentação do presente voto. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido na integralidade
. (Acórdão n°. 1221840, Recurso Inominado n°. 07540680920188070016, Segunda Turma Recursal, TJ/DF, Rel. João Luís Fischer Dias, julgamento: 11/12/2019, publicado em 16/12/2019, sem grifos no original).

(...)
APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 42 DO CDC - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. 1. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC , pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor (Resp 1.199.273-SP)
.
(AC nº. 10000160660502001 MG, 15ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Antônio Bispo, julgado em 22/08/2017, publicado em 30/08/2017, sem destaques no original).

Precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
(...)
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. (...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
. (...).
(AP n°. 1006372-75.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 29/07/2020, sem grifos no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos, e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 12 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES.GUIOMAR).

SESSÃO DE 26 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA – MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interposta por
LUCAS SIQUEIRA MILANEZ
e também por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

AÇÃO
: Ação de Restituição c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1013172-22.2019.8.11.0041, proposta por
LUCAS SIQUEIRA MILANEZ
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES.

Ambas as partes recorrem e enquanto o autor busca a procedência do pedido para condenar da requerida a restituir o valor referente ao desconto por pontualidade (bolsa incentivo - de 25% na mensalidade por pagamento antecipado) e ao pagamento de indenização por danos morais.

A i. Relatora
DEU PROVIMENTO ao apelo da ré, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Por consequência, JULGOU PREJUDICADO o recurso do autor.

Adoto o mesmo posicionamento, porque entendo que ao autor incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde o autor concluiu seu curso.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso no mesmo período que o autor, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Os boletos e planilhas apresentados se referem a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se refere ao curso ou turma do autor e nem lhe são contemporâneos.

Nesse passo, cabia ao autor apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais
, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (curso, semestre, número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto, se o autor é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os ao autor.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo,
comporta provimento o apelo da requerida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, assim, resta prejudicado o recurso do autor, razão pela qual acompanho o voto da i. Relatora
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Em razão do resultado não unânime, segue o julgamento na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recursos de apelação aviados pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A (UNIC)
e por
Lucas Siqueira Milanez,
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, para condenar a parte requerida a restituir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

A Eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves proveu o recurso de apelação da Editora e Distribuidora Educacional S/A, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que não restou demonstrado que a “bolsa incentivo” havia sido concedida por aluno nas mesmas condições, matéria e período, a que cursou o requerente, e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso do autor. O Eminente Segundo Vogal Desembargador Guiomar Teodoro Borges o acompanhou.

Por outro lado, o Eminente Primeiro Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, entendeu que ante a demonstração de tratamento desigual entre os estudantes, faz jus o autor a concessão da “bolsa incentivo”, ou seja, a repetição dos valores, de forma simples, e, portanto, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença.

Registro, por oportuno, que as preliminares de ilegitimidade ativa, incompetência da justiça estadual e prescrição, foram rejeitadas à unanimidade pelos Eminentes Pares da Quarta Câmara de Direito Privado.

O ponto divergente se refere a verificar se a Instituição de Ensino deixou de oferecer ao autor o mesmo tratamento que aos demais alunos, com relação a descontos nas mensalidades, por se tratar de beneficiário do financiamento do Governo – FIES e, consequentemente, conceder a devolução dos valores, pagos supostamente a maior.

Após a análise das razões recursais, da sentença recorrida e de todo conteúdo probatório constante dos autos, concluí por acompanhar a Eminente Relatora, mantendo coerência com o entendimento que tenho adotado.

Não se olvida dizer, que a Instituição de Ensino não pode praticar nenhum tipo de discriminação e desigualdade entre os estudantes que recebem benefício do Governo Federal e os que custeiam de forma particular, nos termos do que dispõe a Portaria nº 209/2018 do Ministério da Educação.

Por outro lado, também é evidente que uma Faculdade realiza parcerias e convênios, que possibilitam a realização de descontos nas mensalidades a determinados cursos ou unidades e, para isso, devem ser obedecidos critérios objetivos a serem implementados nos contratos de prestações de serviços educacionais.

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de que exista esse desconto pontualidade, denominado “bolsa incentivo” para os alunos, que cursaram Odontologia, na Unic – Campos Beira Rio e efetuaram o pagamento no dia 10 de cada mês, no mesmo período de 2014/2018 em que o autor, para que seja estendido tal benefício.

Dos documentos juntados que aparecem o bolsa incentivo ou se tratam de outro curso ou de outra unidade (Id nº 49382000), tais como, Administração, Gastronomia e Direito na Unic Pantanal, ou, ainda, de outro período como se verifica da tabela de preços anexadas aos alunos que ingressaram em 2018/2 (Id nº 49382000). Não havendo, portanto, nenhum documento ou boleto de outro aluno, que corresponde ao mesmo curso, no mesmo período e unidade que realizou sua faculdade.

Aliás, importante registrar que malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor, o que não se evidenciou na hipótese, já que não juntou qualquer documento para corroborar com suas afirmações de que houve o tratamento desigual por parte da Instituição de Ensino.

Deste modo, entendo que o autor, não se desincumbiu do mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, PRESCRIÇÃO E PRECLULSÃO/VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESSA – REJEIÇÃO – CURSO DE GRADUAÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - ARGUIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “DESCONTO DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” EM MENSALIDADES ESCOLARES APENAS PARA ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento mas sim os supostos descontos não aplicados à autora por ser beneficiária do FIES, ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Não há falar-se em prescrição da pretensão da autora, nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CPC/15, se trata-se o caso de relação de consumo, em que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC.

Não há óbice à juntada de documentos de forma extemporânea pelas partes, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa, descabendo arguição de preclusão/violação ao princípio da não surpresa.

Para invocar o direito ao suposto “desconto por pontualidade/bolsa incentivo”, com fundamento no princípio da isonomia, deveria a discente autora ter trazido aos autos qualquer documento capaz de provar que um colega contemporâneo, de mesmo curso de graduação e período, e não beneficiários de qualquer plano governamental de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor que a sua, o que não ocorreu no caso dos autos.

Se não existe prova de pagamento a maior, inexiste qualquer direito à repetição de indébito, seja dobrada, seja simples.

À míngua de provas de qualquer ilícito contratual imputável à IES requerida, descabe também falar-se em indenização por danos morais, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.-“
(N.U 1000087-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) (destaquei)

Ademais, registra-se, ainda, que o aluno possuía conhecimento desde o início do curso, de todos os valores informados pela Instituição de Ensino nos contratos de financiamento e suas renovações, conforme as Declarações de Estudante assinado por ele (Id nº 49381955).

Logo, entendo que não restou demonstrado nos autos, a irregularidade e falha na prestação dos serviços oferecidos pela Instituição de Ensino, para determinar a devolução dos valores nos termos do que fora pleiteado pelo autor e, por conseguinte, também não há nexo de causalidade para condena-la em danos morais.

Posto isso, pedindo vênia a divergência,
acompanho o voto da Eminente Relatora,
para o fim de
dar provimento ao recurso de apelação
e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
julgar prejudicado o recurso de apelação do autor
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Após a eminente Relatora Desa. Serly Marcondes Alves
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Unic Educacional Ltda e prejudicar o da parte autora, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial,
sendo acompanhada pelo 2º Vogal Des. Guiomar Teodoro Borges
,
o 1º Vogal, Des Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou divergência ao

NEGAR PROVIMENTO à ambos os recursos e manter a sentença que condenou a instituição de ensino
a restituir o percentual de 25% das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação beneficiário do FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores repassados pelo fundo federal.

Assim, prossigo com o julgamento estendido, na forma do que dispõe o artigo 942 do CPC.

Os autos revelam que
LUCAS SIQUEIRA MILANEZ
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito em face de IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA., que tramitou pelo perante o Juízo da Décima Vara Cível desta Capital, onde a MM Juíza Dra. Sinii Savana Bosse Saboia, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré a restituir a parte autora, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das mensalidades correspondentes aos semestres do curso de graduação cobertos pelo FIES, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do recebimento dos valores pela ré do FIES, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O autor insurge-se contra a improcedência do pedido de indenização por dano moral, enquanto que a requerida rebate o
decisum
suscitando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da lide, por se tratar de verba oriunda de programa do Governo Federal, além da prejudicial de mérito ante a prescrição do direito de ação, eis que o prazo é trienal e do cerceamento de defesa ante a utilização de prova emprestada sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa.

No mérito, destaca que as planilhas anexadas aos autos pelo autor/recorrido, além de juntadas após a contestação, não comprovam a aplicação de desconto para o aluno, uma vez que este foi acadêmico ingressante no ano de 2014/1, no curso de odontologia, na unidade Beira Rio, tampouco a existência de política de desconto de 25% do valor da mensalidade.

As preliminares foram por unanimidade rejeitadas, razão pela qual passo a análise da controvérsia, a qual, adianto desde já que não tenho dúvidas em acompanhar o 1º Vogal.
Explico:

Extrai-se dos autos que o autor contratou os serviços prestados pela Instituição de Ensino a fim de cursar a faculdade de Odontologia, no campus Unic Beira Rio, de 2014 a 2018, mediante financiamento de 100% (cem por cento) pelo FIES, e, por realizar todos os aditamentos do contrato, a faculdade recebeu as mensalidades de cada semestre de forma antecipada, razão pela qual entende que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento), denominado “Bolsa Incentivo”, concedido àqueles que não usufruem do benefício, mas que pagam pontualmente até o dia 10 (dez), deve lhe ser estendido, eis que, ao contrário, consubstancia em prática discriminatória.

Ocorre que, como bem pontuado pelo 1º Vogal em seu voto divergente, a redação à época da contratação do art. 4°, §4º da Lei 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, era a seguinte:

“Art. 4° São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados. (...)

§ 4° Para os efeitos desta Lei, os encargos educacionais referidos no caput deste artigo
deverão considerar todos os descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição
, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual
.“
(sem grifos no original).

Da leitura, extrai-se que, em tese, tanto a bolsa incentivo tratada nos autos quanto qualquer outro benefício coletivo ou por pontualidade deveria ser estendido à autora.

Além disso, o Ministério da Educação editou a Portaria 209/2018, trazendo em seu artigo 33 o seguinte:

“Art. 33. São passíveis de financiamento estudantil os encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas IES mantidas pelas entidades com adesão ao Fies e que atuem na modalidade PFies, observados os limites máximos e mínimos de financiamento estabelecidos em normativo próprio, nos termos do art. 4º-B e 15-E da Lei nº 10.260, de 2001. (...)

§4º Nos termos do disposto neste artigo, em especial no que se refere o seu § 2º,
é vedada qualquer forma de tratamento discriminatório
entre os estudantes financiados pelo programa e os demais estudantes da instituição, mesmo que por meio de cláusulas nos contratos de prestação de serviços educacionais ou em instrumentos jurídicos celebrados pela mantenedora da IES com outras instituições públicas ou privadas.
”

Nessa ótica e sob os aspectos da legislação consumerista, eis que notória a relação de consumo que envolve as partes (arts. 2º e 3º) e da falta de discussão sobre os encargos do FIES, é que o recurso deve ser analisado.

Na hipótese, a Relatora e o 2º Vogal partilharam do entendimento de que competia a parte autora competia provar o fato constitutivo do seu direito, cujo ônus não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, inverteu-se o ônus da prova (art. 6°, inciso VIII), de modo que cabia à ré demonstrar que
nenhum estudante do Curso de Engenharia Civil
, do campus Unic Barão, período matutino, que estudou na instituição de 2014 a 2018, recebeu 25% de desconto nas mensalidades em razão da bolsa incentivo pelo pagamento pontual, já que totalmente viável à espécie, notadamente por não configurar prova negativa ou de difícil acesso, já que tais informações encontram-se em seu banco de dados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Perda do objeto recursal. O simples fato de ter sido realizada audiência de instrução e julgamento no juízo inferior, com produção de prova testemunhal, não retira o interesse da agravante em ver invertido o ônus da prova em seu favor, regra de instrução que pode favorecê-la em qualquer fase da lide. Preliminar contrarrecursal rejeitada.
2. Inversão do ônus da prova. 2.1. Conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais, as relações jurídicas estabelecidas entre instituições de ensino e particulares sujeitam-se às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor.
2.2. É direito básico do consumidor, entre outros que a legislação lhe confere, obter a facilitação de sua defesa em juízo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando, a critério do julgador, for verossímil a alegação da parte ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, VIII, do CDC)
.
2.3. Caso concreto em que não se verifica óbice à inversão do ônus probatório em favor da consumidora, tanto sob o ângulo de sua hipossuficiência técnica como sob o prisma da verossimilhança de suas alegações. Deve-se reconhecer, efetivamente, que as rés possuem melhores condições para acessar informações específicas a respeito do processamento de diplomas em seus bancos de dados, material probatório a que a demandante dificilmente pode ter acesso por vontade própria
. 2.4. Hipossuficiência que, no caso em exame, deve ser compreendida no seu aspecto técnico, decorrente da natural inferioridade da consumidora quanto ao conhecimento dos procedimentos administrativos para expedição de diplomas de especialização. Decisão agravada cuja reforma se impõe. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
” (TJ-RS - AI: 70067247247 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 16/12/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

Portanto, como bem aventado pela divergência,
“em observância à garantia do direito à igualdade material entre os estudantes é cabível a extensão da bolsa incentivo à autora, mesmo ela tenha apresentado planilhas de desconto de unidades de ensino diversas e relativas ao ano de 2018, bem como indicado outro curso como parâmetro comparativo”
.

Aliás, consoante os termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001, no sentido de que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos
"regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual"
, é certo que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral não pode se condicionar à não participação do estudante que participa de programa de financiamento estudantil.

Isso porque, em caso contrário, revela-se nítida a tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental, em clara discriminação.

Sobre o tema:

“DIREITO CIVIL. FIES. DESCONTO POR PONTUALIDADE. CARÁTER COLETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS CONTEMPLANDO-SE O REFERIDO DESCONTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. No caso dos autos, pretende a impetrante seja a autoridade impetrada compelida a emitir aditamento a contrato de financiamento estudantil - FIES considerando desconto de 10% (dez por cento) por pontualidade. 2. Dos claros termos do § 4º do artigo 4º da Lei nº 10.260/2001 extrai-se que os encargos educacionais passíveis de financiamento pelo FIES devem contemplar os descontos "regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, inclusive aqueles concedidos em virtude de seu pagamento pontual", de sorte que se revela evidente o direito líquido e certo da parte impetrante de ver o seu financiamento estudantil incidir sobre os encargos educacionais contemplando o desconto de 10% oferecido pela instituição de ensino para pagamento pontual. 3. Dizer que o desconto de pontualidade oferecido pela instituição de ensino em caráter geral se condiciona à não participação do estudante interessado em programa de financiamento estudantil - isto por força de acordo celebrado com associação representativa dos estudantes, por meio do qual se teria instituído este desconto - nada mais é do que uma tentativa de violar referida norma legal por via transversa, já que, ao assim proceder, a instituição nega o desconto ao aluno vinculado ao programa governamental.
4. Segurança concedida para fim de determinar à autoridade impetrada a emissão do Documento de Regularidade de Matrícula com aplicação do desconto por pontualidade, de 10%, documento necessário ao aditamento ao contrato de financiamento estudantil - FIES referente ao primeiro semestre de 2011. 5. Apelação provida.”
(TRF-3 - ApCiv: 00005889320114036113 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 06/08/2019, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/08/2019)

“
Apelação. Ação de Indenização por danos materiais e danos morais. Serviços educacionais. Perda de desconto em razão de adesão ao FIES. Conduta abusiva da instituição de ensino. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da verossimilhança das alegações do requerente e da sua evidente hipossuficiência no caso em apreço, impõe-se a inversão do ônus da prova no caso concreto, nos termos do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal.

3. É certo que aos estudantes beneficiados pelo FIES deverão ser aplicados os mesmos descontos regulares e de caráter coletivo oferecidos pela instituição, sob pena de discriminação e tratamento mais gravoso daqueles que mais necessitam do incentivo financeiro para os estudos.
4. MM. Juíza de primeiro grau fez mero cálculo aritmético a partir da documentação trazida pelas requeridas (fls. 137/256) e pelo autor (fls. 19/28), aferindo a média dos valores mensais pagos por alunos não integrantes do FIES em comparação ao valor pago pelo autor, chegando ao resultado de uma diferença de R$ 269,37 (duzentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais, pagos a maior pelo autor. 5. Observado o período em que o autor contratou o FIES, tem-se o valor total de R$14.546,14 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos), muito próximo ao pleiteado na inicial. As apelantes não impugnaram especificamente o cálculo efetuado pela Magistrada.
6. As requeridas não se desincumbiram do ônus da prova relativa a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Em especial quando considerada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.
Impositiva, portanto, a condenação ao pagamento da indenização. 7. Sentença mantida. Condenação das apelantes ao pagamento de honorários recursais. Recurso não provido.”
(TJ-SP 00042578220108260272 SP 0004257-82.2010.8.26.0272, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 25/10/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2017)

Todavia, como a parte autora não foi exposta a vexame ou constrangimento perante terceiros, tampouco impedida de adentrar à sala de aulas ou participar das atividades acadêmicas, é certo concluir que não suportou intenso sofrimento psicológico causador de angústia extrema e acima da experimentada no cotidiano, e mero dissabor não pode ser avaliado como dano moral, tampouco fundamento suficiente a ensejar a restituição em dobro.

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia a Relatora, acompanho integralmente a divergência para
NEGAR PROVIMENTO Posto isso, nego provimento a ambos os Recursos, e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EM 02 DE SETEMBRO DE 2020:

PROVIDO O RECURSO DA REQUERIDA E PREJUDICADO O DO AUTOR, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.